Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AOS TRÊS FILHOS (MENORES DE IDADE). INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (alimentante) objetiva à minoração dos alimentos a serem prestados em favor dos três filhos (menores de idade, com 16, 11 e 8 anos).
2. Fatos relevantes. (i) fixação judicial dos alimentos à ordem de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo em maio de 2020; (ii) a parte autora/alimentante busca a redução da obrigação alimentar para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, em razão de alegada minoração das condições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a manutenção (ou não) do “quantum” alimentar fixado em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, uma vez que a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor púbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. Não se mostra viável a pretendida revisão a menor dos alimentos, haja vista que a capacidade financeira do alimentante e a necessidade dos alimentandos impõem a manutenção do “quantum” alimentar em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo, dividido igualmente para cada um dos três filhos menores de idade.
7. O fato de o alimentante estar, temporariamente, desempregado, ou perceber remuneração variável, não exonera ou atenua a obrigação de prover, em conjunto com a genitora, a assistência material aos três filhos, sobretudo no caso concreto, em que a obrigação alimentar fixada foi estabelecida em patamares módicos.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Segunda Turma Cível, rel. Des. João Egmont, DJE 14.04.2023; acórdão 1806358, Segunda Turma Cível, rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Cível, PJe: 5.2.2024; acórdão 1723161, Segunda Turma Cível, rel. Desa. Sandra Reves, DJE 18.07.2023; acórdão 1966547, Segunda Turma Cível, rel. Des. João Egmont, DJe: 27.02.2025.